Tribunal: TJDFT
Processo: 0717666-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Diante do noticiado pelo agravado, no bojo das contrarrazões que aviara, acerca da suspensão do cumprimento de sentença deferida pelo Juízo a quo, sustentando, inclusive, a perda de objeto do vertente recurso em razão dessa circunstância1, e em observância aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais e, notadamente, do primado da cooperação, diga a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o reportado. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 28 de julho de 2022. Desembargador Teófilo Caetano Relator 1 - ID Num. 37058624 (fls. 38/45).